Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA CADASTRADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. AFASTADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Nada obstante as alegações autorais sobre a dinâmica da plataforma SERASA LIMPA NOME, a jurisprudência vem afastando a existência de qualquer ato ilícito na disponibilização de dívida prescrita na referida plataforma por que não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes.
2. Não bastasse isso, o autor não comprovou que a nota de seu de crédito sofreu diminuição score exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada na plataforma "serasa limpa nome", o que lhe cabia, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito.
3. As despesas processuais, que não se confundem com os honorários advocatícios, devem ser compreendidas amplamente, na forma do art. 84 do CPC. A referência ampla (e comuníssima) a “verbas de sucumbência” deve ser entendida no sentido de albergar tanto os honorários como as despesas. O §2o do art. 82 preceitua que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e também dos honorários advocatícios (doutrina). Não prospera a tese recursal de que, na sucumbência recíproca, as partes deverão ratear apenas as despesas, preservando os honorários advocatícios dos advogados de ambas as partes, em sua integralidade.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese em voga.
5. Os honorários advocatícios recursais são cabíveis nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso (AgInt no REsp n. 1.965.119/DF, DJe de 10/8/2022).
6. Apelação do BANCO DO BRASIL não conhecida. Apelação do autor desprovida.